Tribunal: TJBA
Processo: 8000373-23.2016.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000373-23.2016.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA RITA DE JESUS SANTOS DE MOURA e outros

Advogado(s)
:
ROBERIO ARAUJO MOTA, ROMULO OLIVEIRA MOTA

ESPÓLIO: AGENOR DE JESUS MOURA e outros

Advogado(s)
:
HUGO ANSELMO DE SANTANA, LUIZ TADEU VIANA DE MELO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. TESTAMENTO PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. PRELIMINARES DE INÉPCIA RECURSAL POR OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA APENAS PARA O PROCESSAMENTO DO RECURSO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE SONEGAÇÃO DE BENS SEMOVENTES (GADO BOVINO). INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA RESIDUAL EXPRESSA NO TESTAMENTO EM FAVOR DE UMA ÚNICA HERDEIRA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA TESTAMENTÁRIA SOBRE DIVISÃO DE TERRAS. DESTINAÇÃO DE ÁREA ÚNICA PARA GRUPO DE HERDEIROS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DA VONTADE DO TESTADOR (ART. 1.899 DO CÓDIGO CIVIL). PEDIDO DE PARTILHA DE BENS DETERIORADOS OU INEXISTENTES (CASA E TANQUES). QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS (ART. 612 DO CPC).
PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por herdeiras testamentárias
contra sentença que, em ação de inventário, homologou o plano de partilha dos bens deixados pelo falecido, seguindo estritamente as disposições de seu testamento público
. A decisão de origem rejeitou as impugnações apresentadas pelas apelantes, que alegavam a omissão de bens e a existência de erros na divisão de terras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, analisando os pedidos de justiça gratuita e a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve omissão de gado bovino na partilha ou se os animais integram validamente a cláusula residual do testamento; (iii) determinar a correta interpretação da cláusula que destinou 10 tarefas de terra a um grupo de três herdeiras; e (iv) verificar se a discussão sobre bens atualmente deteriorados ou inexistentes (casa e tanques) pode ocorrer no próprio inventário ou se exige a remessa às vias ordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de justiça gratuita formulado pelas apelantes merece acolhimento apenas para fins de processamento deste recurso. Embora as custas do processo de inventário sejam encargo do espólio — e já tenham sido devidamente recolhidas —, o preparo recursal é ônus pessoal das recorrentes. Diante da declaração de insuficiência econômica apresentada, concede-se o benefício exclusivamente para dispensar o recolhimento das custas de apelação, garantindo o acesso à justiça.

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade não prospera. A petição de apelação apresentou de forma clara os fundamentos de fato e de direito pelos quais as apelantes buscam a reforma da sentença, confrontando diretamente a decisão que homologou o plano de partilha. O recurso atende aos requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil, permitindo o pleno exercício do contraditório pela parte contrária.

Quanto ao mérito, a alegação de omissão de bens (semoventes) não se sustenta. O testamento público possui uma cláusula residual expressa que destina "o restante dos demais bens" à herdeira Maria Conceição Oliveira da Silva. Portanto, qualquer bem, direito ou valor que não tenha sido objeto de legado específico — o que inclui o gado bovino e os valores obtidos com a sua venda — integra a cota patrimonial dessa herdeira. O cumprimento da cláusula residual afasta a alegação de sonegação e atende à determinação do testador.

A interpretação da cláusula referente à "Fazenda Canto da Queimada" adotada pelo juízo de origem está correta. O documento estabelece textualmente: "Da Fazenda Canto da Queimada, 10 (Dez) Tarefas, para: MARIA DA GLÓRIA MATOS, MARIA DIVA MATOS, MARIA ANTÔNIA MATOS". A redação gramatical e lógica demonstra a intenção de legar um bloco único de 10 tarefas a ser dividido entre as três herdeiras indicadas, e não 10 tarefas para cada uma. Interpretar de modo diverso superaria a área total do próprio imóvel, que é de 18 tarefas. A parcela remanescente da fazenda recai validamente sobre a cláusula residual geral.

O princípio da soberania da vontade do testador, previsto no art. 1.899 do Código Civil, impõe que as cláusulas testamentárias sejam interpretadas de modo a garantir a máxima eficácia da real intenção do falecido, não cabendo interpretações extensivas que prejudiquem a clareza da divisão estipulada em documento público.

O pedido de inclusão de uma casa residencial e de dois tanques na partilha esbarra nos limites do procedimento de inventário. Os documentos e informações dos autos indicam que tais bens se encontram em estado de ruína ou já não existem. O inventário destina-se à partilha do patrimônio existente.

Qualquer discussão aprofundada sobre o estado de conservação desses bens ao tempo do falecimento, ou a apuração de eventual responsabilidade por sua deterioração, configura questão de alta indagação. Nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil, questões que demandam dilação probatória complexa e aprofundada, incompatíveis com o rito documental do inventário, devem ser remetidas às vias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A interpretação de testamento público deve observar o princípio da soberania da vontade do testador, prevalecendo o sentido que confira maior coerência lógica e eficácia à destinação do patrimônio. 2. Bens não especificados em legados particulares são validamente abarcados por cláusula residual expressa no testamento. 3. A discussão sobre a existência, deterioração ou responsabilidade pela ruína de bens do espólio configura questão de alta indagação, incompatível com o rito processual do inventário, impondo-se a remessa do debate às vias ordinárias, conforme determina o art. 612 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.899; CPC, arts. 610, 612 e 1.010.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.759.389/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/03/2021, DJe 07/04/2021;

STJ, REsp 1.532.544/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000373-23.2016.8.05.0258
, originários da Comarca de Teofilândia/BA, em que figuram como Apelantes
MARIA DA GLÓRIA MATOS SANTOS e ANA RITA DE JESUS SANTOS
e como Apelado
JOSÉ ROUBLER MACEDO (Inventariante) e outros
.

ACORDAM,
os Magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, tudo nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES.
CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04